Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-20.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600255-20.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600255-
20.2024.6.16.0128, que confirmou a decisão liminar e indeferiu o pedido de remoção da postagem
impugnada e, no mérito, com fundamento no art. 57-B da Lei nº 9.507/97 e art. 5º, IV, da CF, julgou
improcedente o pedido inicial da presente representação contra o representado Alex Antônio
Cavalcante. (Trata-se de representação com pedido liminar proposta por
Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600255-20.2024.6.16.0128, que confirmou a
decisão liminar e indeferiu o pedido de remoção da postagem impugnada e, no mérito, com
fundamento no art. 57-B da Lei nº 9.507/97 e art. 5º, IV, da CF, julgou improcedente o pedido inicial
da presente representação contra o representado Alex Antônio Cavalcante. (Trata-se de
representação com pedido liminar proposta por Roberto Kimio Kabayashi em face de Alex Antonio
Cavalcante, Prefeito de Brasilândia do Sul/Pr, candidato à reeleição, alegando, em síntese, que o
representado está mantendo publicidades institucionais em suas redes sociais, publicidades estas
recentemente compartilhadas por servidores do respectivo município, em período vedado para
este tipo de publicidade. Narra o representante que alguns servidores públicos do Município de
Brasilândia do Sul/PR compartilharam em suas redes sociais (Facebook) vídeo postado
anteriormente pelo representado, em que faz menção à nova mobília, à inauguração de dois
parquinhos, a anúncio de nova creche, a entrega de uniformes e ao início da construção de duas
novas salas de aula no prédio municipal, havendo imagens do CMEI e da Escola Municipal. Com
isso, afirma a infringência da impessoalidade prevista no artigo 37, caput, da Constituição Federal
e artigos 37 e 40 da Lei n. 9.504/97.JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 ROBERTO KIMIO KABAYASHI PREFEITO
(RECORRENTE)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
ROBERTO KIMIO KABAYASHI (RECORRENTE)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ALEX ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO
(RECORRIDO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRIDO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44290349
16/12/2024
14:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44290349 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.842

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-20.2024.6.16.0128 – Brasilândia do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO KIMIO KABAYASHI PREFEITO
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRENTE: ROBERTO KIMIO KABAYASHI
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALEX ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
RECORRIDO: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO
DE
BEM
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO
DE
CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI
DAS
ELEIÇÕES.
GRAVAÇÃO
NO

Num. 44290349 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
INTERIOR
DE
CMEI
E
ESCOLA
PÚBLICA.
ACESSO
PRIVILEGIADO.
INEQUÍVOCA OFENSA À ISONOMIA DO
PLEITO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença do Juízo da 128ª Zona Eleitoral que julgou improcedente
o pedido de reconhecimento de conduta vedada, ao não identificar propaganda eleitoral em bem público em
favor do recorrido.
2. O vídeo impugnado foi postado em redes sociais e gravado nas dependências de um CMEI e de uma
escola municipal, gerando discussão sobre a utilização de bens públicos na campanha eleitoral do recorrido.
3. O Juízo de origem concluiu pela ausência de uso efetivo e intencional dos bens públicos em benefício da
candidatura, decisão reformada pelo voto divergente do relator designado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a gravação do vídeo em bem público,
com acesso restrito, caracteriza conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições;
(ii) avaliar se o contexto eleitoral e o acesso
privilegiado do recorrido ferem a isonomia do
pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
configura-se conduta vedada o uso de bens
públicos por agentes públicos em benefício de
candidaturas, salvo convenções partidárias.
6. O uso das dependências de creche municipal e
escola pública, que não são locais de livre
acesso,
evidenciou
acesso
privilegiado
decorrente da posição de agente público do
recorrido, comprometendo a igualdade de
oportunidades no pleito.
7. A doutrina de Rodrigo Lopez Zílio destaca
que atos de divulgação em locais de acesso
restrito, favorecendo determinado candidato,
violam o princípio da isonomia eleitoral.
8.
Precedente
do
TRE/PR
(RE
nº
06004181220206160137) já reconheceu como
conduta vedada gravações realizadas em áreas
internas de bens públicos, por configurarem
benefício indevido a candidato.
9. A decisão foi confirmada pelo TSE, que
ressaltou o uso privilegiado do bem público
como elemento essencial para a configuração da
infração.

Num. 44290349 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
10. O contexto eleitoral, combinado à ausência
de livre acesso ao bem público, reforça a
caracterização da conduta vedada no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
conhecido
e
provido
para
reconhecer a veiculação de propaganda eleitoral
em bem público e aplicar ao recorrido a multa
mínima prevista na legislação.
12. Tese de julgamento: “O uso de bem público
de acesso restrito, com privilégio decorrente da
condição de agente público, caracteriza conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
violando a isonomia entre candidatos.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, I.
Jurisprudência relevante citada
TRE/PR - RE nº 06004181220206160137, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ, 23/11/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 13/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral proposta por ROBERTO KIMIO KABAYASHI em
face de ALEX ANTONIO CAVALCANTE sob a alegação de uso indevido de bem público para
propaganda eleitoral, infringindo o princípios da impessoalidade.

Num. 44290349 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
O juízo da 128ª zona eleitoral rejeitou preliminar de inépcia da inicial e julgou improcedentes os
pedidos (id. 44083956).
O representante recorreu aduzindo, em síntese, que a gravação ocorreu no interior de bens
públicos; que houve quebra do princípio da impessoalidade; que houve alto alcance das
publicações; que houve propaganda antecipada. Pugna pela reforma da decisão para que se
determine a remoção do conteúdo e a aplicação de multa (id. 44083966).
O representado ofertou contrarrazões, sustentando a inexistência de uso de recursos públicos;
que é direito do candidato à reeleição divulgar sua gestão como forma de prestação de contas;
que o vídeo não teve a intenção de autopromoção (id. 44083972).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44122281).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROBERTO KIMIO KABAYASHI em face da sentença
do d. Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri, que decidiu pela improcedência do pedido feito
pela parte autora, não reconhecendo a realização de propaganda eleitoral em bem público em
favor de ALEX ANTONIO CAVALCANTE.
O e. Relator, Des. José Rodrigo Sade destacou que “a jurisprudência desta Corte têm proferido
entendimento, em consonância à posição do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a
configuração do ilícito exige a demonstração do uso efetivo e intencional de bens públicos em
benefício de uma candidatura, o que não se caracteriza pela mera captação de imagens desses
bens, como ocorreu no caso concreto”, uma vez que as as gravações foram realizadas fora do
horário de aula, porquanto nenhum aluno aparece e não há qualquer elemento que demonstre
que aquele local não era acessível aos demais candidatos.
Pedi vista dos autos para analisar o vídeo impugnado e, com a devida vênia, divirjo do e. Relator.
Para melhor compreensão fática da controvérsia, o objeto do recurso centra-se no vídeo postado
no Facebook de quatro servidores municipais, bem como na rede social particular do próprio
recorrido, cuja gravação foi realizada nas dependências de um de um CMEI e ESCOLA
MUNICIPAL (id. 44083936).
Discute-se, destarte, a utilização de bens públicos em prol da campanha do recorrido, na forma
da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições.
Nesse contexto, o art. 73, I, da Lei das Eleições possui a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

Num. 44290349 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
Sobre o tema ensina Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 6 ed., p. 704) que:
No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa
ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou autorização
especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato da sua
situação privilegiada à frente da administração pública e sem possibilitar idêntico
acesso aos demais contendores, perceptível a quebra do princípio da isonomia e,
assim, a possibilidade de configuração de conduta vedada.
Esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2020, já decidiu que a gravação no interior de escola pública
caracteriza o uso indevido de bens públicos, como se infere do seguinte julgado:
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
PROPAGANDA ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PRIMÁRIA
MUNICIPAL E EM HOSPITAL DA CRIANÇA. USO DE BEM PÚBLICO. ART. 73, I,
DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO MULTA NO
VALOR MÍNIMO. APLICAÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A
gravação de propaganda em áreas internas de uma escola primária e de um
hospital recém-inaugurado, locais que, por sua natureza, impõe um acesso restrito,
não acessível aos demais candidatos, fere a igualdade de
oportunidades,caracterizando a conduta vedada prevista pelo art. 73, I, da Lei das
Eleições.2. A despeito dos imóveis estarem vazios ao fundo da imagem, não se
pode negar, que se trata de um acesso privilegiado garantido ao candidato em
virtude da função de Chefe do Executivo Municipal, porque resta inequívoco que
medidas preparatórias foram tomadas para que a gravação pudesse acontecer.3.
Fixação da multa no valor mínimo de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, § 4º, da
Res. TSE nº 23.610/2019.4. Recurso conhecido provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06004181220206160137, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/11/2020).

A decisão desta Corte, inclusive, foi mantida pelo C. TSE, que, em decisão monocrática de lavra
do e. Min Alexandre de Moraes, negou seguimento ao recurso especial, destacando no corpo da
fundamentação que:
Assim, a questão está bem delineada no acórdão recorrido. Consta dos autos que
os Investigados tiveram acesso privilegiado para as filmagens, especialmente
porque verificada a ausência de trânsito de pessoas, no momento da gravação.
Assim "resta inequívoco que medidas preparatórias foram tomadas para que a
gravação pudesse acontecer" sem maiores dificuldades relativas ao serviço

Num. 44290349 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
ordinário da escola ou do estabelecimento hospitalar, "com acesso privilegiado,
garantido ao recorrido Ulisses Maia em virtude da função de Chefe do Executivo
Municipal.
Fixadas essas premissas, analisando o vídeo em questão, não compartilho da conclusão do e.
Relator.
A meu ver, em que pese a gravação tenha sido realizada fora do horário de aula, já que não
constam alunos no vídeo em questão, constata-se o uso de bens públicos, com fundamento no
art. 73, I, da Lei das Eleições, na medida em que o recorrido, na qualidade de Prefeito do
Município, tem um acesso privilegiado ao CMEI da Prefeitura, ofendendo a isonomia da disputa,
eis que os demais candidatos não possuem o mesmo acesso.
No caso, não se mostra crível a alegação do recorrido no sentido de que está em um ambiente de
livre acesso a qualquer pessoa, porquanto o CMEI da Prefeitura, por conter bens públicos, não é
um ambiente acessível livremente aos demais candidatos, ainda que fora do horário de aula.
Mesmo que o recorrido não estivesse presente no momento da gravação, a conduta vedada resta
configurada em virtude do acesso privilegiado garantido ele na condição de Prefeito, uma vez que
não é liberado a qualquer candidato o ingresso em creches públicas, a qualquer tempo, livre de
controle, de forma que a captação dessas imagens decorreu abusando-se da condição de agente
público.
Portanto, a postagem do recorrente demonstra a configuração da conduta vedada, prevista no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97, porquanto não se tratou de mera captação de imagens de bem público,
mas sim efetiva utilização de bem público – CMEI da Prefeitura, submetido à restrição de acesso
em razão da guarda dos bens da administração pública, o que impede o acesso aos demais
candidatos, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.
Por fim, acrescento que minha convicção é reforçada quando verificado o contexto eleitoral da
narração da gravação da escola pelo recorrido, destacando que se trata de feito sob sua gestão,
o que demonstra, indene de dúvidas, que o recorrido utilizou-se de sua posição como agente
público para acessar e utilizar-se de bem público em favor de sua propaganda eleitoral.
Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de reforma da r. sentença para reconhecer a
veiculação de publicidade institucional, imputando ao recorrido a multa mínima.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, aplicando a
multa mínima ao recorrido.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44290349 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
Redator designado

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
23/09/2024 (id. 44083963) e as razões foram protocoladas no dia 24/09/2024 (id. 44083966).
Intimado via mural eletrônico em 26/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
27/09/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o julgamento de improcedência da representação.
A sentença fundamentou que a publicação em perfis pessoais do candidato nas redes sociais
(Facebook e Instagram) não caracteriza irregularidade, já que a legislação permite que
candidatos à reeleição promovam suas realizações em espaços particulares, sem uso de
recursos públicos; que as imagens de obras públicas não constituem propaganda institucional
vedada, pois as postagens em perfis privados, que divulgam atos de gestão, não configuram
publicidade institucional proibida. Em síntese, diante da ausência de provas do uso de recursos
públicos e da conformidade das postagens com a legislação, o pedido foi julgado improcedente.
Em suas razões, o recorrente argumenta que a gravação do vídeo ocorreu dentro de instalações
públicas, como escolas e creches, caracterizando o uso indevido de bens públicos para
autopromoção do candidato, o que é vedado pela legislação.
Alega que o representado, ao divulgar realizações de sua administração em seu perfil pessoal,
desrespeitou o princípio da impessoalidade previsto na Constituição, uma vez que vinculou
diretamente sua imagem às obras e aquisições da gestão municipal.
Ressalta o impacto das postagens, que alcançaram mais visualizações do que a própria
população do município, demonstrando a intenção de influenciar o eleitorado.
Sustenta que o conteúdo das postagens caracteriza propaganda eleitoral antecipada, pois
destaca realizações e projetos futuros da administração com clara conotação de campanha.
As contrarrazões defendem que a publicação do vídeo ocorreu em perfil pessoal e não houve uso

Num. 44290349 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
de recursos públicos para sua produção ou divulgação.
Argumenta-se que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatos à
reeleição têm o direito de divulgar realizações de sua gestão como forma de prestação de contas,
respeitando os limites da legislação eleitoral.
Alega-se que o vídeo não teve intenção de autopromoção, sendo apenas uma forma de informar
a população sobre ações governamentais, em conformidade com o princípio da impessoalidade.
A narrativa fática trazida na exordial afirma que, em 16/09/2024, alguns servidores do município
compartilharam em suas redes sociais um vídeo que, anteriormente, havia sido publicado pelo
prefeito e candidato à reeleição. Afirma que o vídeo mostra o pátio da escola, refeitório, salas de
aula, berçário, parquinho, além de conter falas sobre construção de nova creche e ampliação de
duas novas salas.
Em princípio, diversamente do que afirmado pelo recorrente, em razão das datas das publicações
resta totalmente descaracterizada qualquer alegação de propaganda antecipada. Segundo
narrado na inicial, as peças publicitárias inquinadas foram divulgadas dia 16/09/2024, portanto,
dentro do período permitido para a propaganda eleitoral, de modo que não há que se falar em
propaganda antecipada.
No que concerne à alegação de uso indevido de bem público, o art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;.
Convém esclarecer que as chamadas condutas vedadas estão inseridas dentro do conceito de
"abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí
decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
O objetivo da lei é claro: evitar o uso da máquina estatal em favor de determinado candidato.
Segundo abalizada doutrina, as restrições servem para tentar manter um maior equilíbrio entre os
concorrentes da eleição:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]

Num. 44290349 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
No caso deste processo, o vídeo publicado pelo Prefeito e candidato a reeleição, em sua rede
social privada, contém imagens de gravações realizadas do interior dos espaços do
estabelecimento educacional como pátio, sala de aula, parquinho entre outros, contendo uma
narração pelo próprio candidato, assim degravada:
(0:00) Estou muito emocionado em poder compartilhar com todos vocês a incrível conquista que
alcançamos juntos. (0:07) Como pai de aluno e também prefeito, tive a honra de entregar para o
SEMEI e para a Escola Municipal a nova mobília, (0:14) os uniformes, parquinho e a boa notícia
da construção da nova creche e ampliação de mais duas salas na Escola Municipal, (0:22) que
em breve terá suas obras iniciadas para atender ainda melhor aos pais que necessitam de
vagas para suas crianças na creche. (0:29) Ver a felicidade estampada no rosto da equipe, de
professores e servidores e das crianças é algo que aquece o coração (0:37) e reafirma o nosso
compromisso em proporcionar um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento social.
(0:45) Investir na educação e investir no futuro da nossa cidade. (0:48) E ao entregar essa nova
mobília, tenho a certeza de que estamos dando um passo importante nesse caminho. (0:54) As
crianças merecem um espaço seguro e confortável, onde possam explorar seu potencial e
aprender de forma estimulante.
(1:03) A equipe da creche da Escola Municipal também merece todo o reconhecimento e
gratidão. (1:08) Seu empenho diário em oferecer uma educação de qualidade é inspirador.
(1:12) E agora, com essa nova mobília, tenho certeza de que poderão desempenhar seu
trabalho com ainda mais excelência.
(1:20) Quero expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram para tornar esse
projeto realidade. (1:25) Agradeço a cada um dos envolvidos, desde os profissionais que
planejaram e executaram a entrega, (1:31) até os membros da comunidade que apoiaram essa
iniciativa. (1:35) É com união e determinação que conseguimos transformar sonhos em
realidade.
(1:40) Hoje, celebro não apenas a entrega da nova mobília, mas também a esperança de um
futuro brilhante para as nossas crianças. (1:47) Que elas possam usufruir desse novo espaço
com alegria e entusiasmo, (1:53) sabendo que estamos comprometidos em oferecer o melhor
para o seu crescimento e aprendizado. (1:58) Agradeço a confiança de todos e reafirmo no
compromisso em continuar trabalhando incansavelmente (2:03) para proporcionar uma
educação de qualidade em nossa cidade.
(2:08) É muita emoção, né? Eu sonhei isso aqui e hoje eu vejo isso aqui. (2:13) Não dá para
dizer nada. A palavra hoje é gratidão.
Só gratidão. (2:18) Juntos podemos construir um futuro melhor para todos. (2:21) Que a
felicidade e o sucesso estejam sempre presentes em nossas escolas e creches municipais.
Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte têm proferido entendimento, em consonância à
posição do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a configuração do ilícito exige a
demonstração do uso efetivo e intencional de bens públicos em benefício de uma candidatura, o
que não se caracteriza pela mera captação de imagens desses bens, como ocorreu no caso
concreto.
Com efeito, evidencia-se que as gravações foram realizadas fora do horário de aula, porquanto
nenhum aluno aparece e não há qualquer elemento que demonstre que aquele local não era
acessível aos demais candidatos. No sentido, precedentes deste Regional e do TSE apontam que
o ônus da prova correspondente é da parte ativa:

Num. 44290349 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
CAPTAÇÃO DE IMAGENS E USO NA PROPAGANDA. BEM DE ACESSO RESTRITO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO.
1. A captação de imagens de equipamento público para uso na propaganda eleitoral, sem que
haja prova de que o bem era de acesso restrito ou que era inacessível ao público em geral,
ainda que em horário distinto, não configura a conduta vedada do inciso I do artigo 73 da Lei das
Eleições. Precedentes.
2. O ônus da prova quanto à restrição de acesso ou à inacessibilidade é do representante.
Precedentes.
3. Recurso eleitoral conhecido e provido.
[TRE-PR, REC no(a) RepEsp nº 060411411, Relator Design. Des. Thiago Paiva dos Santos,
publ. 03/05/2023, não destacado no original]
(...)
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral está firmada no sentido de que, para a conduta
descrita no inciso I do art. 73 da Lei 9.504/1997 ser configurada, a parte que aponta sua
ocorrência deve demonstrar que o bem pertencente ao ente federativo foi desviado de seu uso
de interesse público para servir aos interesses de campanha eleitoral e que, em caso de
captação de imagem, o local é de acesso restrito ou inacessível ao cidadão comum,
circunstância que deve ser concretamente demonstrada, não podendo ser presumida,
uma vez que a mera captação de imagem de bem público não caracteriza a conduta vedada.
Nesse sentido:
(...)
Tem–se, assim, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior no sentido de que, para que a conduta descrita no inciso I do art. 73 da Lei
9.504/1997 se configure, deve haver o desvio do uso de interesse público do bem pertencente
ao ente federativo para servir aos interesses de campanha eleitoral e, em caso de captação de
imagem, deve ser demonstrado concretamente que o local é de acesso restrito ou
inacessível ao cidadão comum, inadmitida a presunção. Tal circunstância atrai a aplicação
da Súmula 30/TSE: “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral”. Com mesmo entendimento:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, para negar seguimento ao recurso especial e
restabelecer o acórdão recorrido, nos termos do § 6º do art. 36 do RITSE.
[TSE, REspEl nº 060043802/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski (dec. monocr.), DJE
14/04/2022, não destacado no original]
Ademais, não obstante a divulgação de um vídeo como esse, dentro do período eleitoral, confira
dividendos à campanha do candidato à reeleição, não há qualquer menção ao pleito ou
referências à candidatura, ou slogans e informação do número de urna elementos próprios das
propagandas eleitorais ou quaisquer símbolos que vinculem à atual gestão, podendo ser
circunscrito à prestação de contas do gestor municipal.
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE.
PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO I, DA LEI N. 9.504/1997.
USO DE BENS PÚBLICOS. POSTAGEM EM PERFIL PRIVADO DA REDE SOCIAL DA

Num. 44290349 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO EFETIVO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de atos de governo em perfil privado, sem uso efetivo de
bens públicos em benefício de candidatura, não configura conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I, da Lei n. 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 73, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Acórdão de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo
Ribeiro
[RECURSO ELEITORAL nº060008816, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
15/10/2024]
Com efeito, desde que respeitados certos parâmetros, como a não caracterização de propaganda
institucional, nem a lei ou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral vedam que o candidato à
reeleição propague seus feitos no contexto de sua campanha, assim como eventuais pontos
negativos podem ser explorados pelos candidatos da oposição.
Por fim, destaca-se que o vídeo inquinado não foi publicado em quaisquer das páginas
institucionais da prefeitura, mas tão somente nas privadas do candidatos e de apoiadores e
inexiste quaisquer indícios de utilização de recursos públicos para a confecção da peça
publicitária.
Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-20.2024.6.16.0128 - Brasilândia
do Sul - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REDATOR
DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024

Num. 44290349 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614551603700000043237216
Número do documento: 24121614551603700000043237216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/12/2024 15:19:26
ROBERTO KIMIO KABAYASHI PREFEITO, ROBERTO KIMIO KABAYASHI - Advogados dos
RECORRENTES: LUCIANA BORGES MANICA - PR69780, FERNANDO MENEGAT - PR58539,
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 - RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALEX
ANTONIO CAVALCANTE PREFEITO, ALEX ANTONIO CAVALCANTE - Advogados dos
RECORRIDOS: JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK -
PR43026, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024